Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600458-21.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600458-21.2024.6.16.0115

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600458-
21.2024.6.16.0115 que, julgou procedente a Representação e condenou o Representado Sidiney
Antonio Cattani, candidato a Vereador de Dois Vizinhos nas Eleições Municipais de 2024, ao
pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da Res
(TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º , da Lei 9504/97. (Trata-se de representação eleitoral proposta
pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 57-B, § 1°, da Lei n° 9.504/97, no artigo
28, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 28, § 5°, da Resolução TSE n°
23.610/2019, em face de Sidiney Antonio Cattani, tendo em vista que o candidato veiculou
propaganda eleitoral em sua página pessoal na rede social Facebook, cujo endereço eletrônico não
havia sido comunicado à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIDINEY ANTONIO CATTANI (EMBARGANTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199517
14/11/2024
10:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44199517 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410381334300000043147565
Número do documento: 24111410381334300000043147565
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:14:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.479

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600458-
21.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: SIDINEY ANTONIO CATTANI
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
EMBARGADA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao recurso
do embargante, mantendo a condenação
por não comunicação prévia dos endereços
eletrônicos de propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se os embargos de declaração
foram opostos tempestivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para embargos de declaração é
contínuo, incluindo finais de semana e
feriados no período eleitoral, conforme o
artigo 7º da Resolução TSE nº 23.608/2019,
contado da publicação do acórdão.

Num. 44199517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410381334300000043147565
Número do documento: 24111410381334300000043147565
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:14:15
4. A publicação do acórdão ocorreu em
16/10/2024,
e
os
embargos
foram
protocolados
em
18/10/2024,
após o término do prazo legal de um dia,
estabelecido pelo artigo 22 da Resolução
TSE nº 23.608/2019, caracterizando a
intempestividade.
5. Em virtude da natureza objetiva da
intempestividade, a análise de mérito do
recurso é inviabilizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos
de
declaração
não
conhecidos, em razão da intempestividade.
Tese de julgamento:
1. No período eleitoral, os prazos recursais
são contínuos e incluem finais de semana e
feriados, em conformidade com o artigo 7º
da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.608/2019, arts. 7º e 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 320/GO, rel. Min. Og Fernandes, publ.
05/10/2020; STJ, 3ª Turma, AgInt nos EDcl
no AREsp 2520597/RO, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, publ. 13/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44145461) opostos por Sidiney Antonio Cattani em face do
acórdão nº 64.960, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso que interpôs contra sua
condenação a multa por não ter comunicado previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos em que
veiculou propaganda eleitoral.

Num. 44199517 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410381334300000043147565
Número do documento: 24111410381334300000043147565
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:14:15
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não teria sido adotada tese expressa
quanto à ausência de prévio conhecimento e ao uso de página pessoal existente antes do período eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44153949).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são intempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
16/10/2024 (id. 44139552) e as razões foram protocoladas no dia 18/10/2024 (id. 44145461).
A respeito da contagem de prazo na justiça eleitoral José Jairo Gomes faz importante
apontamento:
Porque a propaganda eleitoral só pode ocorrer no período eleitoral, forte é a influência do
princípio da celeridade nas representações que a ela se referem. A demora na prestação
jurisdicional pode resultar no prolongamento de condutas ilícitas em prejuízo da campanha por
elas afetada. Por isso, os prazos são contínuos e peremptórios, correndo nos finais de
semana e feriados, no período compreendido entre o pedido de registro e a data-limite
designada no calendário eleitoral para a diplomação dos eleitos. [Direito Eleitoral, 2020]
Nesse sentido, o artigo 22 da Resolução TSE nº 23.608/2019 dispõe que o prazo para a
interposição de recurso eleitoral nas eleições municipais é de um dia:
Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível
recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo de 1 (um) dia, assegurado à recorrida ou
ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal
finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).
Cumpre salientar que a contagem de prazo não observa o disposto no art. 219 do CPC, tendo em
vista que, durante o período definido no calendário eleitoral, os prazos “relativos a
representações, reclamações e pedidos de direito de resposta são contínuos e peremptórios,
correndo, conforme o caso, em cartório ou secretaria ou no PJe, e não se suspendem aos
sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto do ano da eleição e as datas fixadas no
calendário eleitoral do ano em que se realizarem as eleições” (artigo 7º, caput, da Resolução TSE
23.608/2019, com a redação dada pela Resolução TSE nº 23.672/2021).
Assim, percebe-se que houve a publicação em 16/10/2024 e a interposição do recurso em
18/10/2024, isto é, fora do prazo legal, que terminou em 17/10/2024.
Dessa forma, observa-se que o recorrente não se atentou ao prazo legal e interpôs o recurso de
maneira intempestiva.
Anota-se, por oportuno, que diante do caráter objetivo da intempestividade, é dispensável a

Num. 44199517 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410381334300000043147565
Número do documento: 24111410381334300000043147565
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:14:15
intimação da parte para manifestação prévia, sem que isso implique violação ao contido nos
artigos 9º e 10 do CPC (TRE-PR, ED-REl nº 060058115, rel. Thiago Paiva dos Santos, publ.
15/08/2022).
Na mesma linha, já se encontra pacificado no âmbito do TSE e do STJ que:
(...)
5. Diante da impossibilidade de se permitir a correção do vício da intempestividade, não há falar
em inobservância dos princípios da não surpresa e da primazia da decisão de mérito.
(...) [TSE, AgR-AI nº 320/GO, rel. Min. Og Fernandes, publ. 05/10/2020]
(...)
A verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.
(...) [STJ, 3ª Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2520597/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
publ. 13/06/2024]
Em síntese, a intempestividade do recurso é manifesta e os embargos de declaração não
alcançam conhecimento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração em razão da evidente
intempestividade, com fulcro nos artigos 7º e 22 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600458-21.2024.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO
SADE
-
EMBARGANTE:
SIDINEY
ANTONIO
CATTANI -
Advogados
do(a)
EMBARGANTE: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA
CARLON - PR65537 - EMBARGADA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44199517 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410381334300000043147565
Número do documento: 24111410381334300000043147565
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:14:15
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024